Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preclusão. Duplo grau de jurisdição. Suspensão do feito. Ausência de localização de bens penhoráveis. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito diante da ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à determinação de suspensão do feito em razão da ausência de localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do recurso quanto a matéria preclusa ou que não foi apreciada na decisão agravada.
4. A teor do disposto no inciso III, do artigo 921, do CPC, na ausência de bens do executado passíveis de penhora, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 921, III, do CPC.